Tribunal: TJES
Processo: 5001652-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001652-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANA CAETANO MAPELY AMORIM

AGRAVADO: M. L. M. S. D. A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. OCULTAÇÃO DE BENS. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RECEITAS DE PESSOA JURÍDICA COM CONTRATO PÚBLICO. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 4ª Câmara Cível que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a remoção da embargante do cargo de inventariante no inventário do espólio de Victor Silvério de Amorim, diante de condutas reputadas graves (ocultação de bens, alienação de bens móveis sem autorização judicial e omissão dolosa de receitas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC); e (ii) estabelecer se, ausentes tais vícios, os embargos podem ser acolhidos para modificar o resultado que manteve a remoção da inventariante, à luz das hipóteses do art. 622 do CPC e do contraditório no incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se restringem a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, não se prestando à reapreciação do mérito (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado enfrenta de modo analítico os elementos fáticos que rompem a fidúcia necessária ao múnus da inventariança: tentativa de ocultação de bens (saldo previdenciário e cotas sociais), alienação de bens móveis (tanque de diesel e tampa de carroceria) sem autorização judicial e omissão dolosa de receitas de pessoa jurídica com contrato público ativo.

A decisão subsume essas condutas às hipóteses de remoção previstas nos incisos III, IV e VI do art. 622 do CPC, reconhecendo quebra de confiança por atos de dilapidação, má administração e ocultação de patrimônio.

O acórdão reconhece a observância do contraditório substancial ao consignar que a inventariante foi regularmente intimada no incidente, apresentou defesa e teve oportunidade de influenciar a convicção judicial.

A ausência de dilação probatória adicional não configura cerceamento de defesa quando o julgador, com base no livre convencimento motivado, considera suficiente a prova documental existente para o julgamento da remoção.

A alegação de documentos que indicariam lisura parcial na gestão não afasta a gravidade das faltas específicas reconhecidas, pois atos regulares pontuais não convalidam condutas tipificadas de ocultação e desvio de patrimônio.

A tese de nulidade por ausência de intimação para primeiras declarações (art. 622, I, CPC) não prevalece quando a remoção se fundamenta, prioritariamente, em condutas enquadradas nos incisos III, IV e VI do art. 622 do CPC.

Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos revelam finalidade de rediscutir o mérito, hipótese incompatível com a via integrativa, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as matérias relevantes.

A remoção de inventariante é medida legítima quando demonstradas, por prova documental, condutas graves de ocultação de bens, alienação sem autorização judicial e omissão dolosa de receitas, subsumíveis aos incisos III, IV e VI do art. 622 do CPC, com contraditório substancial assegurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 622, incisos I, III, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Mag. Janete Vargas Simões, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Mag. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001652-94.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
CRISTIANA CAETANO MAPELY AMORIM

EMBARGADA:
M.L.M.S.D. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTIANA CAETANO MAPELY AMORIM em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a remoção da embargante do cargo de inventariante nos autos do inventário do espólio de Victor Silvério de Amorim.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, sustenta a Embargante que este colegiado teria se limitado a utilizar o rótulo de "prova robusta" sem analisar as inconsistências dos documentos apresentados pela parte adversa. Tal alegação, entretanto, não condiz com a densidade do voto condutor.

Com efeito, o acórdão embargado não se ancorou em conceitos genéricos, mas sim na precisa subsunção dos fatos à norma. A decisão colegiada enumerou, de forma analítica, três eixos fáticos gravíssimos que comprometeram a fidúcia necessária ao múnus da inventariança: (i) a tentativa de ocultação de bens, como saldo previdenciário e cotas sociais; (ii) a alienação de bens móveis — especificamente tanque de diesel e tampa de carroceria — sem a devida autorização judicial; e (iii) a omissão dolosa acerca de receitas de pessoa jurídica com contrato público ativo.

Nesse contexto, a conclusão pela quebra de confiança decorre da análise direta desses elementos, os quais se amoldam perfeitamente às hipóteses de remoção previstas nos incisos III, IV e VI do art. 622 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de contraditório efetivo, cumpre salientar que o acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente. Restou consignado que a inventariante foi regularmente intimada no incidente, apresentou defesa e teve plena oportunidade de influenciar a convicção judicial, conforme se depreende dos autos.

É dizer, o princípio do contraditório foi observado em sua dimensão substancial. A desnecessidade de dilação probatória adicional, inclusive perícia ou prova testemunhal, fundamenta-se no livre convencimento motivado do magistrado, que, diante da farta prova documental acerca das irregularidades, considerou o feito maduro para julgamento. Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a conduta desidiosa ou ímproba da inventariante.

Quanto à alegada omissão sobre os documentos que atestariam a lisura da gestão empresarial, impõe-se reconhecer que a existência de atos administrativos regulares em determinados pontos da sucessão não tem o condão de apagar ou convalidar as faltas graves reconhecidas.

A remoção da inventariante foi mantida em razão de condutas específicas e tipificadas de ocultação e desvio de patrimônio. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. À evidência, a gravidade da alienação de bens sem autorização judicial e a omissão de receitas sobrepõem-se a qualquer alegação de regularidade contábil parcial, justificando a medida extrema para salvaguardar os interesses do espólio e da herdeira menor.

Por fim, a tese de que a remoção seria indevida por ausência de intimação para as primeiras declarações (art. 622, I, CPC) não socorre a embargante. O acórdão fundamentou a destituição em condutas que se alinham prioritariamente aos incisos que tratam da dilapidação, má administração e ocultação de bens (incisos III, IV e VI).

Dessa forma, a remoção independe do descumprimento do prazo das primeiras declarações quando verificada, de plano, a prática de atos incompatíveis com a probidade esperada do inventariante.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o relator.